Tribunal: TJMT
Processo: 1002025-43.2024.8.11.0002
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002025-43.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[KLEYTON LUIZ DE SOUZA CORREA - CPF: 013.784.021-70 (APELADO), DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM - CPF: 034.019.341-71 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM - CPF: 034.019.341-71 (ADVOGADO), KLEYTON LUIZ DE SOUZA CORREA - CPF: 013.784.021-70 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: direito constitucional e administrativo. Apelação cível. Direito à saúde. Fornecimento de medicamento de alta complexidade. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Fixação de honorários advocatícios em demandas de saúde. Provimento parcial de ambos os recursos.

I.

Caso em exame

Apelações cíveis interpostas pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Cuiabá contra sentença proferida nos autos de Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer, proposta por beneficiária hipossuficiente visando ao fornecimento de medicamento de alta complexidade. A sentença direcionou o cumprimento da obrigação ao Município de Cuiabá, confirmou a liminar e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II.
Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se os honorários advocatícios em demandas de saúde pública devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme o Tema 1.313 do STJ; (
ii
) estabelecer se o cumprimento da obrigação de fornecer medicamento de alta complexidade deve ser direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, à luz das regras de
repartição
de competências do SUS.

III.
Razões de decidir

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.313 sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que, em ações envolvendo o direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando o art. 85, § 8º-A, do CPC.

A aplicação da tese é imediata e obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC, não havendo fundamento jurídico para o sobrestamento do feito, já que o julgamento do Tema 1.313 foi concluído e publicado em 16.6.2025.

A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa contraria o entendimento consolidado pelo STJ, devendo ser substituída por fixação equitativa, considerando-se o zelo profissional, a complexidade e o valor inestimável da demanda.

O direito à saúde é responsabilidade solidária entre os entes federativos, conforme entendimento consolidado pelo STF no julgamento do RE 855.178 (Tema 793), cabendo ao Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme as competências do SUS.

Medicamentos de média e alta complexidade são, prioritariamente, de responsabilidade da direção estadual do SUS, conforme o art. 17, IX, da Lei nº 8.080/90 e a Tabela SIGTAP do SUS, devendo a obrigação de fornecimento ser direcionada ao Estado de Mato Grosso.

A hipossuficiência financeira da parte autora restou demonstrada, legitimando a atuação subsidiária do Município de Cuiabá apenas no caso de omissão ou ineficácia do ente estadual.

IV.
Dispositivo e tese

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

Os honorários advocatícios em ações que tratam do direito à saúde devem ser fixados por apreciação equitativa, independentemente do valor da causa ou do benefício obtido.

A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos no âmbito do SUS é solidária entre os entes federativos.

O juiz pode direcionar o cumprimento da obrigação ao Estado quando se tratar de medicamento de média ou alta complexidade, respeitando a hierarquia do SUS.

A atuação subsidiária do Município é legítima apenas diante da omissão do Estado no cumprimento da obrigação sanitária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 196, 198, § 1º; CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 8º, e 927, III; Lei nº 8.080/90, art. 17, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
1.886.929/SP, Tema 1.313, rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.6.2025,
DJe
16.6.2025; STF, RE 855.178, Tema 793 da Repercussão Geral, rel. Min. Luiz
Fux
, j. 22.5.2019.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara:

Apelação Cível
interposta
contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª
Vara
Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande – Vara de Saúde
, que, nos autos da Ação
Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer
, julgou
parcialmente
procedente o pedido inicial para
direcionar ao Município de Cuiabá o fornecimento de medicamentos.

Além disso, a sentença confirmou a liminar anteriormente deferida e declarou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC. O juízo isentou o ente público do pagamento de custas processuais com fundamento no art. 460 da Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral da Justiça, mas condenou-o ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Irresignado
, o Estado de Mato Grosso interpôs apelação sustentando, preliminarmente, a necessidade de suspensão do feito, em razão da existência do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 1023732-44.2022.8.11.0000, que trata da forma de arbitramento de honorários advocatícios em demandas de saúde pública.

Alega que o IRDR já foi julgado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, mas que foi interposto recurso especial contra o acórdão, o qual possui efeito suspensivo automático, conforme os
arts
. 982, § 5º, e
987, § 1º, do CPC, razão pela qual sustenta que a suspensão do feito ainda se impõe até julgamento definitivo pelo STJ.

Requer, ao final, o sobrestamento do presente processo até o julgamento final do recurso especial interposto no IRDR, com a consequente suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais arbitrados na sentença.
No mérito, pede sejam os honorários fixados por apreciação equitativa.

O Município de Cuiabá alegou em suas razões recursais a necessidade da reforma da sentença, tendo em vista a classificação dos medicamentos como de média a alta complexidade, cabendo ao Estado o cumprimento da obrigação.

O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça é no sentido d
e

conhecimento
do recurso, para que seja acolhido o pedido de suspensão do feito até o julgamento do recurso especial interposto no âmbito do IRDR citado
, e no mérito, pelo desprovimento do apelo
.

Determinado o sobrestamento do feito (Id
256321187
).

Os autos vieram conclusos, tendo em vista, o julgamento do Tema 1313 STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais,
sustenta,
a existência de suspensão determinada no âmbito do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 1023732-44.2022.8.11.0000, instaurado perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o qual teria por fundamento o Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que foi interposto recurso especial com efeito suspensivo automático e, por esse motivo, requer o sobrestamento do feito quanto à análise dos honorários sucumbenciais.

Todavia, tal
providência se mostra desnecessária uma vez que, o
Superior Tribunal de Justiça já julgou definitivamente o Tema 1.313, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixando a seguinte tese jurídica de observância obrigatória:

“
Nas demandas em que se pleiteia do Poder
Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios
são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC
.”

O acórdão paradigma acima foi publicado julgado em 11.6.2025, publicado em 16.6.2025 e encontra-se vigente, não havendo qualquer determinação de suspensão de processos no âmbito nacional ou decisão do STJ que impeça a aplicação imediata da tese fixada. Ao contrário, trata-se de entendimento já consolidado e de aplicação obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC.

Do Recurso do Estado de Mato Grosso
–
Da fixação dos honorários advocatícios – Tema 1.313

O
julgamento da Corte Superior estabeleceu, de forma categórica, que não é admissível a fixação dos honorários com base no valor da causa ou da prestação de saúde pleiteada, dado que tais valores não refletem proveito econômico transferível ao patrimônio do autor. A natureza personalíssima da prestação de saúde, bem como a sua indisponibilidade, impede que tais parâmetros sejam utilizados como base de cálculo.

Por essa razão, e com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer por apreciação equitativa, levando-se em conta a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho e a natureza da demanda (§ 2º), que, nesse caso, é de valor inestimável.

Assim, impõe-se a retificação da sentença quanto ao arbitramento dos honorários sucumbenciais, que haviam sido
indevidamente fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, contrariando o entendimento já pacificado pelo STJ.

Diante disso, fixo os honorários advocatícios em favor da advogada da parte autora em R$ 5.000,00, por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, considerando o zelo da profissional, a natureza do serviço prestado e o tempo exigido para o seu serviço (§ 2º).

Do Recurso do Município de Cuiabá

A saúde é direito fundamental de todos e dever do Estado, conforme expressamente assegura o artigo 196 da Constituição Federal.

E
s
te
preceito funda-se no princípio da dignidade da pessoa humana e impõe ao Estado a
implementação
de políticas que assegurem o acesso universal e igualitário às ações de promoção, proteção e recuperação da saúde.

A Lei Federal 8.080/90 também assegura a universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis, porquanto alicerçado no princípio da cogestão, respondendo todos os entes da Federação pela determinação contida no art. 196, da Carta Magna, que não pode ser considerada como norma programática, ficando
adstrita
à previsão orçamentária para sua execução, devendo ser privilegiado o respeito indeclinável à vida e à saúde humana.

Nesse sentido:

"
O direito à saúde, além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por omissão, em censurável comportamento inconstituciona
l." (
AgRG
no RE 271.286-8-RS; Rel. Min. Celso de Melo, RT 788/368).

Assim, a inexistência ou ineficácia da prestação por um dos entes legitima a atuação subsidiária ou mesmo imediata do outro, a fim de garantir a continuidade do tratamento essencial, como no caso em apreço.

Os dispositivos legais acima referidos evidenciam a vontade do legislador nacional em estabelecer a responsabilidade solidária entre os entes federativos que compõem a gestão do SUS, inclusive no tocante à oferta de medicamentos, tratamentos e internações, com o intuito de ampliar o acesso da população aos instrumentos necessários à proteção da vida e da saúde.

No que se refere especificamente ao fornecimento de tratamentos médicos, é imprescindível considerar o conjunto normativo que rege a efetivação do direito à saúde, observando-se, para tanto, os princípios constitucionais aplicáveis, de modo a assegurar a concretização desse direito fundamental.

Compete ao Sistema Único de Saúde, em observância às normas constitucionais, disponibilizar tratamentos requisitados, desde que estejam inseridos nos protocolos oficiais ou que apresentem comprovação científica de eficácia, segurança, efetividade e eficiência.

Importa destacar que restou devidamente comprovada a hipossuficiência financeira do paciente/apelado para arcar com os custos do tratamento, que possui elevado valor. Assim, não remanescem dúvidas quanto à responsabilidade dos entes públicos em assegurar o acesso à internação necessária à preservação de sua saúde e da própria vida.

Pela mesma razão, não há falar em exclusão da condenação em honorários, pois prevalece a responsabilidade solidária.

Do direcionamento da obrigação

No que se refere à definição do ente federativo incumbido do cumprimento da obrigação, é consolidado o entendimento, firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178, de relatoria do Ministro Luiz
Fux
, no sentido de que todos os entes da Federação, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, possuem responsabilidade solidária na efetivação do direito à saúde dos cidadãos.

Cabe ao Poder Judiciário, conforme as normas de repartição de competências, direcionar o cumprimento da obrigação, conforme necessário, firmando-se, naquele julgamento, a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793):

“
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.”

Dessa forma, a orientação adotada pela Suprema Corte autoriza a distribuição da obrigação entre os entes públicos, de acordo com a legislação vigente, sem afastar a solidariedade, mas permitindo que a autoridade judicial identifique, no caso concreto, qual deles possui a
responsabilidade primária
pelo fornecimento do tratamento, medicamento ou insumo.

Nesse contexto, convém destacar o disposto no artigo 17, inciso IX, da Lei nº 8.080/90, que atribui, de forma prioritária, a direção estadual do SUS o fornecimento de procedimentos de média e alta complexidade.

Nesse sentido já se posicionou esse e. Tribunal de Justiça
mutatis mutandis
:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO AO ESTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME
1
. Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida nos autos de Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer ajuizada por infante com diagnóstico de
Otomastoidopatia
bilateral, otite de repetição, rinite e refluxo
faringo
-laríngeo, que julgou procedente o pedido inicial e determinou a transferência do menor ao Hospital Júlio Muller, com a realização dos exames e cirurgia recomendados por médico otorrinolaringologista. O Município alegou que os procedimentos requeridos têm natureza de média e alta complexidade, sendo, portanto, de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, nos termos das normas do SUS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Cuiabá possui responsabilidade pelo fornecimento de tratamento médico de média e alta complexidade; (
ii
) estabelecer se o cumprimento da obrigação deve ser direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, em
observância às regras de repartição de competências no âmbito do SUS. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal como dever solidário dos entes federativos, nos termos do art. 196 da CF/1988, sendo legítima a inclusão de qualquer deles no polo passivo de ações que busquem tratamento médico. 4. A jurisprudência do STF, firmada no Tema 793 da repercussão geral, reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos, mas faculta ao magistrado direcionar o cumprimento da obrigação conforme as normas de repartição de competências administrativas. 5. Os tratamentos requisitados — internação hospitalar, exames e cirurgia otorrinolaringológica — não integram o
rol
de atenção básica, sendo classificados como procedimentos de média e alta complexidade, nos termos da Tabela SIGTAP do SUS. 6. A responsabilidade pela disponibilização de tais serviços recai prioritariamente sobre o Estado de Mato Grosso, conforme a organização hierarquizada do SUS prevista no art. 198, § 1º, da CF/1988. 7. O Município de Cuiabá permanece responsável solidariamente, mas o cumprimento da obrigação deve ser primariamente direcionado ao Estado de Mato Grosso, a quem compete executar os serviços médicos
pleiteados. IV. DISPOSITIVO E TESE
8
. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento:
1
. A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento médico no âmbito do SUS é solidária entre os entes federativos. 2. O juiz pode direcionar o cumprimento da obrigação ao ente federado competente segundo as regras de repartição de atribuições do SUS. 3
. Tratamentos de média e alta complexidade devem ser executados prioritariamente pelo Estado, cabendo ao Município apenas de forma subsidiária, nos termos da organização hierarquizada do sistema de saúde.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
.
23, II
; 196; 198, caput e § 1º. LINDB, art. 5º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Tema 793 da Repercussão Geral, rel. Min. Luiz
Fux
, j.
22.05.2019.”
(N.U 1021965-28.2023.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 25.6.2025)”
destaquei

Assim, embora o Município, ora apelante, integre solidariamente a responsabilidade pela prestação de serviços de saúde, revela-se razoável direcionar, em primeiro plano, o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, uma vez que o tratamento/internação pleiteado se enquadra como de alto custo/alta complexidade.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do Estado de Mato Grosso, fixando os honorários por apreciação equitativa, em R$ 5.000,00, conforme Tema 1313, do STJ, bem como
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Município de Cuiabá, direcionando o cumprimento da obrigação de fazer
primeiramente
ao Estado de Mato Grosso e
subsidiariamente ao Município.

Publique-se.
Intimem-se.

Datado e assinado digitalmente.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025